Tribunal: TJMT
Processo: 1010222-61.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010222-61.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Internação/Transferência Hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA DA CONCEICAO FIALHO DA CRUZ - CPF: 026.154.451-97 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – HOME CARE -
DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPADA RECURSAL – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS

-
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para o deferimento da tutela de urgência se mostra necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil (CPC), são eles: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ausentes os requisitos, o indeferimento da tutela recursal pleiteada pela parte autora é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MARIA DA CONCEIÇÃO FIALHO DA CRUZ contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos Ação de Obrigação de Fazer com Tutela de Urgência no 1018007-48.2022.8.11.0041 movida pela agravante em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, indeferiu o pedido de urgência consubstanciado no fornecimento de tratamento de saúde domiciliar (
home care
).

Irresignada com a decisão proferida, sustenta que os laudos médicos que instruem o processo comprovam a necessidade e a urgência do tratamento solicitado.

Sustenta a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, bem como a necessidade de a requerente receber, imediatamente, atendimento domiciliar “home care”, possibilitando que tenha tratamento digno e resguardado seu direito à vida.

Com base nestes fundamentos, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, para reformar a decisão agravada e, via de consequência, conceder-lhe o tratamento na modalidade “home care” e, no mérito, que seja dado provimento ao recurso confirmando a tutela recursal.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (ID

130432162
).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID’s
131234943
e 137021192).

A Procuradoria-geral de Justiça se manifestou pelo não provimento do presente agravo de instrumento

(ID
148137673
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
MARIA DA CONCEIÇÃO FIALHO DA CRUZ
ajuizou Ação de Obrigação de Fazer com Tutela de Urgência em desfavor do Município de Cuiabá e do Estado de Mato Grosso, visando o fornecimento de internação domiciliar na modalidade “home care”, ante ao diagnóstico de Alzheimer avançado e hipertensão arterial sistemática.

O pedido liminar foi indeferido pelo Juízo
a quo
, o que motivou a interposição do presente recurso.

Pois bem.

Da análise dos autos não resta dúvida acerca do quadro clínico da agravante, bem como a necessidade de acompanhamento profissional.

Por outro lado, não há indicação de internação domiciliar, conforme se infere do parecer do NAT (id. 129639168 fls. 53), tampouco comprovação da necessidade da disponibilização de enfermagem por tempo integral, que é diferente de cuidador indicado para o caso concreto, senão vejamos:

“5. Necessário fornecimento de fraldas descartáveis, insumos e suplementação alimentar, a cargo do Município; manter visitas médicas e da equipe de ESF local. Sem demanda adicional que necessite acionar sistema de internação domiciliar.

6. Há necessidade indiscutível de cuidador, pessoa responsável pelos cuidados com alimentação e medicamentos, além de cuidados pessoais e de higiene. Neste caso está havendo nítida confusão entre as funções de cuidador e internação domiciliar, situações plenamente diferentes no contexto original.”

Além disso, de acordo com relatório médico anexo (Dra. Francielle Thiessen, CRM-MT 13129), emitido em data não informada, trata-se de paciente portadora de múltiplas comorbidades; acamada e dependente de cuidados de terceiros, no momento alimentando-se por VIA ORAL e em RESPIRAÇÃO ESPONTÂNEA SEM NECESSIDADE COMPROVADA DE SUPLEMENTAÇÃO DE OXIGÊNIO.

Considerando que o parecer do Núcleo de Apoio Técnico não apontou urgência no caso em tela, a decisão questionada deve ser mantida.

Neste sentido já decidiu esta Egrégia Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE HOME CARE - IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA – PROCEDIMENTO ELETIVO – AUSÊNCIA DE URGÊNCIA NO CASO CONCRETO - AGRAVO DESPROVIDO.

Conforme entendimento deste Sodalício, “Para que o Estado seja obrigado a dispensar serviço de Home Care, exige-se prova da imprescindibilidade. A ingerência do Poder Judiciário no sentido de dar efetividade ao direito à saúde deve se dar de forma criteriosa, com a comprovação da urgência e prioridade do atendimento, bem como da negativa do Poder Público em fornecê-lo, sob pena de caracterizar desrespeito ao princípio da isonomia”.
(Ap 47363/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/02/2018, Publicado no DJE 07/03/2018)

Hipótese em que, não tendo sido comprovada urgência no fornecimento do tratamento de Home Care pleiteado pela agravante, a qual se encontra sob os cuidados adequados de sua família, impõe-se o desprovimento do recurso, mantendo-se a decisão que indeferiu a tutela provisória na origem. (N.U 1017156-06.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 26/04/2021)

Posto isso, ausentes os elementos necessários à concessão do efeito ativo, por ora, mantem-se a decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO

ao

presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023